Tribunal: TJPA
Processo: 0809109-54.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809109-54.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA ANGELICA MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO GUERREADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO REFERIDO PONTO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração na Apelação Cível
opostos por
Maria Angélica Miranda dos Santos
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 3510160), assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 3510160), a embargante aduziu a existência de omissões no julgado, na medida em que o acórdão embargado manifestou contradição em alguns pontos, como, por exemplo, em relação ao artigo 502, que fala que a coisa julgada material é imutável e indiscutível, e artigo 509, § 4º, que diz que a sentença condenatória em quantia ilíquida deverá ser liquidada a requerimento do credor, sendo ambos os dispositivos do CPC.

Disse que o título executivo oriundo do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.814.0040 mencionou que o valor deveria ser pago a todos os servidores públicos efetivos, destacando que a ação originária quando foi ajuizada não enumerou seus associados, limitando-se a pugnar pelo reajuste salarial, tanto é que a embargante, mesmo ingressando posteriormente no serviço público municipal, passou a receber tal verba sob a rubrica “reaj. judicial”.

Sustentou que o acórdão embargado não enfrentou os arts. 81, 82, 83, 97, 98, 103 e 104 do CDC, assim como os arts. 21 e 22 da Lei do Mandado de Segurança e 5º, LXX, da CF.

Sustentou também a existência de erro material no julgado impugnado, aduzindo que no acordão consta informação equivocada, relacionada à efetivação da embargante nos quadros dos servidores públicos em 05/08/2015, conforme id. 3000544.

Requereu que esse ponto seja corrigido.

Pugnou pelo provimento dos embargos.

Em suas contrarrazões (id. 3624756), o embargado refutou as argumentações recursais, requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a redistribuição dos autos ao Des. José Maria Teixeira do Rosário (id. 4137018), que o remeteu novamente à minha relatoria (id. 13126156).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 14244278).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Ademais, mostraram-se claros os fundamentos dispostos no acórdão acerca do assunto em discussão, ou seja, que o reajuste pretendido abrange tão somente os servidores que eram do quadro municipal à época do ajuizamento da ação que originou o título executivo (processo nº 0000086-27.2003.814.004).

No caso, como a embargante passou a integrar o quadro efetivo do município a partir de
25/01/2012
, quando a coisa julgada já estava consolidada, não haveria como perceber o referido reajuste, mesmo porque a inconstitucionalidade da lei municipal, que respalda o direito perseguido, foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas as partes litigantes da época.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso, e em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Esclareço, ademais, que os pontos apreciados na decisão embargada foram suficientes e relevantes para o deslinde da causa, de modo que não se fazia imprescindível que este relator se debruçasse sobre outros temas que não contribuiriam para infirmar a decisão prolatada, mesmo porque o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, conforme os termos do art. 489, § 1º, V, do CPC.

Por fim, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, constato a existência de erro material na ementa e em parte do fundamento do acordão (ids. 3395815, pág. 1, e 3395815, pág. 7), devendo ser procedida, de ofício, a devida correção, nos termos seguintes:

- Id. 3395815, pág. 1

Onde se lê: “...A PARTIR DE 2015...”

Leia-se: “...A PARTIR DE 2012...”

- Id. 3395815, pág. 7, primeiro parágrafo

Onde se lê: “...a exemplo do constante no id. 3000544, pág. 1....a partir de 05/08/2015...”

Leia-se: “...a exemplo do constante no id. 2808437, pág. 1....a partir de 25/01/2012...”

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

De ofício, procedo a correção dos seguintes itens do julgado guerreado, fazendo-o nos termos seguintes:
- Id. 3395815, pág. 1 -
Onde se lê: “...A PARTIR DE 2015...” - Leia-se: “...A PARTIR DE 2012...” -

Id. 3395815, pág. 7, primeiro parágrafo -
Onde se lê: “...a exemplo do constante no id. 3000544, pág. 1....a partir de 05/08/2015...” - Leia-se: “...a exemplo do constante no id. 2808437, pág. 1....a partir de 25/01/2012...”

É o voto.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/06/2023